Tribunal: STJ
Processo: 1008816-13.2020.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596476 - SP (2024/0096420-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
AGRAVADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, analisando
as provas e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base
na alegação de ausência de provas quanto à efetiva residência no imóvel, a
fim de afastar a impenhorabilidade, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso
especial, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3494398d-1c6d-4d93-8809-455ee3adbd59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596476 - SP (2024/0096420-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
AGRAVADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, analisando
as provas e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base
na alegação de ausência de provas quanto à efetiva residência no imóvel, a
fim de afastar a impenhorabilidade, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso
especial, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no
alíneas "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"LEGITIMIDADE AD CAUSAM - EMBARGOS À EXECUÇÃO Acordo firmado em
nome da pessoa jurídica da qual o embargante era sócio, após seu
encerramento e sem sua participação Arguição de que é parte passiva ilegítima
para a ação de execução Descabimento Assunção, no termo de distrato da
pessoa jurídica, de responsabilidade por qualquer ativo ou passivo
superveniente ao encerramento, dentre o que se inclui a dívida executiva
Aplicação, também, do disposto no
/CC, que veda a prática de novas
art. 1.036
operações após o encerramento, sob pena de responsabilização solidária e
ilimitada dos sócios, o que incontestemente ocorreu no caso, onde o
encerramento ocorreu em 26 de abril de 2017 e o acordo foi firmado em 27 de
maio de 2017 Legitimidade passiva manifesta Preliminar repelida.
Documento eletrônico VDA52218997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:17
Código de Controle do Documento: d4a97ba1-05ca-4338-be65-879d9cbdd573

EMBARGOS À EXECUÇÃO Acordo firmado em nome da pessoa jurídica da
qual o embargante era sócio, após seu encerramento e sem sua participação
Legitimidade passiva já reconhecida - Arguição de quitação do contrato que
não se sustenta Pacto que previa possibilidade de cobrança do valor integral
da obrigação, caso as unidades imóveis negociadas não fossem entregue no
prazo acordado Atraso inequívoco na entrega, que teve seu prazo postergado
para dois anos à frente, com mais 180 dias de tolerância, que justificou o
manejo da ação executiva e o pleito de penhora dos imóveis dos devedores
Unidade aceita e negociada pela apelada que não implica quitação da dívida e
nem anuência com o atraso na entrega das demais unidades, não sendo
demais mencionar que o valor por ela obtido foi devidamente descontado da
execução Embargante que não possui legitimidade par arguir
impenhorabilidade de bem que já vendeu Impossibilidade de defender direito
alheio em nome próprio Arguição de que o imóvel objeto da matrícula 20.275
do 1o CRI de Botucatu constitui bem de família que merece acolhida A despeito
da sua suntuosidade, restou demonstrado nos autos que é utilizado pelo
embargante para sua residência Provas produzidas que demonstram essa
condição Existência de outro imóvel em seu nome, mas que não é utilizado
para moradia, que impede que o reconhecimento do direito recaia sobre o
imóvel de menor valor Aplicação dos artigos 1o, 5o e § único, da
Precedentes deste tribunal e também do C. STJ Sentença de
Lei no 8.009/90
rejeição dos embargos reformada, para acolhe-lo parcialmente, tão somente
para reconhecer que o bem onde o embargante reside (matrícula no 20.275 do
1o CRI de Botucatu) constitui bem de família, determinando o levantamento da
constrição que sobre ele recaiu Ônus da sucumbência que continua a cargo do
embargante, considerando o acolhimento ínfimo do recurso, observada a
gratuidade sob a qual litiga Recurso parcialmente provido, nos termos do
presente acórdão" (e-STJ fls. 673/674).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 693/696).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, III, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil, por não se pronunciar sobre as teses de ausência de provas, que
demonstram que o recorrido não reside no imóvel;
(ii) arts. 5o, parágrafo único, da
e 373, I, do
Lei no 8.009/1990
Código de
, pois o recorrido não teria se desincumbido de seu ônus de provar que
Processo Civil
reside no imóvel, e que sua genitora reside no imóvel gravado de usufruto (e-STJ fls. 698
/716).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 726/743), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 745/747), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de origem,
se manifestou de forma clara e objetiva sobre as provas dos autos, concluindo pela
impenhorabilidade do imóvel, por ser reconhecendo ser a residência do recorrido.
É o que se extrai das seguintes passagens:

Documento eletrônico VDA52218997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:17
Código de Controle do Documento: d4a97ba1-05ca-4338-be65-879d9cbdd573

"(...)
O imóvel registrado na matrícula no 27.818 do 1o Oficial de Registro
de Imóveis de Botucatu-SP, a despeito de gravado com usufruto vitalício em
benefício da genitora do embargante, é passível de penhora, posto que o
usufruto não impede a constrição.
Tal conclusão foi delineada pelo próprio apelante em sua petição
inicial.
Já com relação ao imóvel objeto da matrícula no 4.610 do 1o Oficial
de Registro de Imóveis de Botucatu-SP, o embargante realmente não detém
legitimidade para sua defesa em juízo, considerando que afirmou e comprovou
tê-lo vendido antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, a despeito do
registro tardio junto ao Cartório de Imóveis, impedindo que a embargada
tivesse conhecimento desse fato antes de indica-lo para constrição.
Logo, não pode em nome próprio defender direito alheio.
Por fim e no que tange à arguição de impenhorabilidade do imóvel
objeto da matrícula no 20.275 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Botucatu-
SP e que teve os 50% pertencentes ao embargante penhorado, o recurso
comporta acolhida, para o fim de reconhecê-lo como bem de família.
(...)
Dos enunciados legais supra transcritos se pode dessumir que a
impenhorabilidade atinge tão somente um dos imóveis do devedor, devendo,
para tanto, ser considerado aquele utilizado como residência do casal ou da
entidade familiar, bem como que, se houver mais de um imóvel com essa
finalidade, ou seja, de residência, considerar-se-á para efeito de proteção o de
menor valor.
Disso resulta que, a despeito de comprovado que o embargante
possuiu dois imóveis em seu nome, também restou comprovado que somente
um deles, ou seja, o objeto da matrícula no 20.275 do 1o CRI de Botucatu, é por
ele utilizado como residência, moradia.
O outro imóvel, a despeito de também lhe pertencer, não é usado
para tal fim, albergando a residência da usufrutuária, sua genitora.
Dai porque possível reconhece-lo, tal qual pretendido, como bem de
família.
(...)
Nem se alegue, como feito em contrarrazões, que a indicação do bem
como garantia fiduciária em favor de terceiro implicaria em renúncia ao
benefício para toda e qualquer execução, porquanto a arguição de renúncia a
tal direito só poderia ser invocada pelo credor fiduciário exequente. Esta,
inclusive, a dicção do
o, inciso V, da
art. 3
Lei no 8.009/90.
E as provas produzidas pelo embargante nos autos, no sentido de
comprovar que reside no imóvel, mostram-se suficientes a tanto, além de tal
constatação ter sido certificada por oficial de justiça a pedido do próprio juízo,
que apenas não lhe reconheceu o direito por não se atentar que a alienação
fiduciária já havia sido levantada e averbada junto à matrícula.
Tal conclusão, inclusive, pode ser extraída da própria sentença ao
afirmar que:
'(...) Como o imóvel matriculado sob o no 20.275 foi alienado
fiduciariamente pelo autor, o que é objeto de penhora são os direitos que ele
possui sobre referido bem. A penhora sobre os direitos aquisitivos do autor
sobre o imóvel persiste e não pode ser levantada pelo argumento do bem de
família. Se a propriedade vier a se consolidar em nome do autor, daí então a
proteção poderá ser invocada para que o bem não seja objeto de expropriação.
(...)'. fls. 576/577 dos autos.
E apenas para que não reste dúvida, acrescenta-se que o
reconhecimento de que o imóvel em tela se enquadra como bem de família
decorre de ter sido demonstrado que o embargante lá reside (fls. 454/487 e
535), o que não se demonstrou com relação ao imóvel sobre o qual pende o
usufruto" (e-STJ fls. 672/686).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
Documento eletrônico VDA52218997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:17
Código de Controle do Documento: d4a97ba1-05ca-4338-be65-879d9cbdd573

erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
.
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de provas suficientes
para demonstrar que o recorrido reside no imóvel, impondo o reconhecimento da
impenhorabilidade.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a
partir da tese de ausência de provas de que o recorrido reside no imóvel, demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.
544,
2.023
E
2.027
DO
CC/2002.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO
DO NCPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.228, 1.390, 1.411 E 1.911 DO CC/2002; 832 E 833
DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PENHORA.
ALEGAÇÃO
DE
DOAÇÃO
DO
IMÓVEL
CONSTRITO.
RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. IMÓVEL
Documento eletrônico VDA52218997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:17
Código de Controle do Documento: d4a97ba1-05ca-4338-be65-879d9cbdd573

PERMANECE
NA
PROPRIEDADE
DO
EXECUTADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do NCPC, concluiu que "a
art. 1.025
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1.639.314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/04/2017)
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
3. No caso, o Tribunal de origem manteve a penhora incidente sobre o imóvel,
porque o ora agravante "remanesce sendo o proprietário do bem", pois não há
registro de doação do imóvel de sua propriedade e nem foi provado o
desfazimento do condomínio com terceiros.
4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.239.864/SP,
julgado em
DJe de
– grifou-se)
8/6/2020,
25/6/2020

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE O IMÓVEL.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DOS ÓBICES
DAS SÚMULAS 284/STF E 07/STJ. PENHORA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.338.351/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/12/2014,
12/12/2014)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:17
Código de Controle do Documento: d4a97ba1-05ca-4338-be65-879d9cbdd573

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.596.476 / SP
Número Registro: 2024/0096420-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029728220208260079 1002972822020826007910088161320208260079 10088161320208260079
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
AGRAVADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA52997622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 2823ae38-cf44-437b-b1e0-bda507f8830e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 2823ae38-cf44-437b-b1e0-bda507f8830e